Tribunal: TJBA
Processo: 8050760-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050760-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, JANAINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: IAGO SERGIO DA LUZ LINS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO REVISIONAL
. juros remuneratórios. abusividade. inocorrência. capitalização de juros. contratação expressa. validade.
comissão de permanência cumulada com encargos remuneratórios e moratórios.
Tarifa de Cadastro. serviços de terceiros. registro do contrato. avaliação do bem. inovação recursal. questões trazidas apenas nas razões recursais do agravo interno. não conhecimento.
DECISÃO mantida. AGRAVO INTERNO desPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050760-27.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante IAGO SERGIO DA LUZ LINS e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.